Tribunal: TJSP
Processo: 0002626-68.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002626-68.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA PAULA
ARIENTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002626-68.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Voto no 18.540 (1)
Agravante: ANA PAULA ARIENTI
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
DEECRIM UR1 Comarca da Capital
Magistrada: Patrícia Figueiredo Correia
É agravo de execução penal tirado por Ana Paula
Arienti, em face de r. decisão de fls. 59/60, do d. juízo do Departamento Estadual
de Execução DEECRIM UR1 Comarca da Capital, que, diante da suposta
prática de falta disciplinar de natureza grave (não observância de regras de
monitoramento durante a saída temporária), cautelarmente, regrediu a agravante
ao regime fechado.
Requer a defesa a reforma da decisão, ao argumento
de que o juízo não deu oportunidade à sentenciada de se manifestar a respeito
da suposta falta disciplinar de natureza grave, em ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, bem como da presunção de inocência (fls. 01/8).
O recurso foi regularmente processado, tendo, o d.
magistrado de 1o grau, mantido a r. decisão impugnada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do reclamo (fls. 70/3).
É o relatório.
Inconsistente o agravo.
Inicialmente, não há falar em ofensa ao contraditório,
em se cuidando de decisão provisória, cautelar e emergencial.
Por isso que não está afastada a justificativa da
recorrente, no curso do procedimento.
No mais, tem-se que a sentenciada vinha cumprindo 06
anos, 09 meses e 21 dias de reclusão, em regime semiaberto, quando durante a
saída temporária, não observou as regras de monitoramento, ficando por oito
horas fora do endereço informado e autorizado pelo juízo das execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002626-68.2020.8.26.0041 -Voto no
3
Diante
disso,
a
douta
magistrada
sustou,
cautelarmente, o regime semiaberto (fls. 59/60).
Nesse contexto, não se cogita de ilegalidade ou afronta
aos princípios do contraditório e presunção de inocência, mesmo porque
sobredita cassação não tem caráter definitivo, em advindo do poder geral de
cautela do juízo da execução criminal, nos termos do art. 66, VI, da Lei no
7.210/84.
No respeitante, tragam-se precedentes desta Casa de
Justiça:
“Agravo em Execução
Prática de Falta Grave

Sustação cautelar do regime semiaberto
Violação aos
princípios do contraditório e presunção de inocência NÃO
VERIFICADO
Praticado fato definido como falta grave,
inteligência dos artigos 50 e 118, inc. I, ambos da LEP -
Exercício regular do poder de cautela do magistrado, ao sustar
provisoriamente a permanência da paciente no regime
semiaberto. Agravo Improvido.” (Agravo em Execução Penal no
0003620-65.2015.8.26.0496, 12a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Paulo Rossi, j. 27.01.2016);
“Ementa: Agravo de execução interposto pela defesa,
contra decisão que, tendo em vista a notícia de prática de novo
delito pelo sentenciado, susta, cautelarmente, o regime aberto,
determinando a expedição de mandado de captura. Medida
que se afigura correta e está inserida dentro do poder cautelar
conferido ao Juiz da VEC. Precedentes do STJ. Recurso não
provido.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0001946-52.2015.8.26.0496, 9a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 22.10.2015).
Logo, estando a decisão hostilizada em conformidade
com as peculiaridades da execução criminal, não merece acolhida a insurgência.
Destarte, nega-se provimento.
MAURICIO VALALA
Relator